Tribunal: TJBA
Processo: 0015560-77.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015560-77.1994.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: Nelma Telles Freitas e outros (2) Advogado(s): GILVAN SANTOS ASSUMPCAO, MATHEUS IAN TELLES FREITAS, BARBARA LIMA DE OLIVEIRA, ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Aplicação dos Temas 191, 308 e 916 do STF. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na aplicação dos Temas 191, 308 e 916 do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral. O recorrente pretende a reforma da decisão, alegando inexistência de similitude fática entre o caso concreto e os paradigmas utilizados. Pleito formulado pela parte agravada, de não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita. Rejeitado. II.Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se há identidade fática e jurídica entre o caso em análise e os paradigmas firmados nos Temas 191, 308 e 916 do STF, de modo a justificar o afastamento da aplicação da repercussão geral. III.Razões de decidir 3. A decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral aplica a sistemática vinculante prevista no art. 1.040 do CPC, quando o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STF. 4. A ausência de similitude fática deve ser demonstrada de forma inequívoca pelo agravante, o que não ocorreu no caso, subsistindo a aplicação dos paradigmas indicados. 5. A conformidade entre o acórdão recorrido e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afasta a plausibilidade do pedido recursal. IV.Dispositivo e tese Decisão mantida. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tema de repercussão geral somente pode ser afastada se demonstrada, de forma clara e específica, a ausência de similitude fática e jurídica entre o caso concreto e o paradigma aplicado. 2.A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada do STF justifica a manutenção da negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, §3º; CPC, art. 1.040. Jurisprudência relevante: STF, Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário em Apelação Cível de nº 0015560-77.1994.8.05.0001, em que figuram como Agravante, MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravadas, Maria Valdelice Lima de Oliveira, Nelma Telles Freitas e Cleide Conceicao Mendes de Assis. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente). 2ª Vice Presidência Órgão Especial Relator